Tribunal: TCU
Processo: 010.464/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1562024, modalidade Pregão e Uasg 389371 (Objeto: Seleção de empresa especializada para aquisição de sensores de monitoramento de temperatura para os laboratórios de microbiologia, físico- químico, Biologia Molecular, Provedor de Ensaios de Proficiência - PEP e Produtor de Materiais de Referência - PMR, para atendimento à Entidade Licitante, na Unidade do SENAI IST Alimentos e Bebidas e ISI Sistemas Embarcados, situado na Rua Frei Bruno, 201, Parque das Palmeiras (Bloco B), CEP: 89803-785, Chapecó/SC, conforme condições e exigências deste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1257/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 156/2024 sob a responsabilidade do Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina, com valor estimado de R$ 665.802,00, cujo objeto é a seleção de empresa especializada para aquisição de sensores de monitoramento de temperatura para os laboratórios de microbiologia, físico-químico, biologia molecular, provedor de ensaios de proficiência - PEP e produtor de materiais de referência - PMR, para atendimento à entidade licitante, na unidade do Senai IST alimentos e bebidas e ISI sistemas embarcados, situado em Chapecó/SC (peça 3, p. 2). Considerando que o representante alega, em suma, que o edital menciona apenas produtos de um fabricante exclusivo e que a especificação técnica limitaria a concorrência, sem apontar ou trazer indícios de quais pontos das especificações não seriam possíveis de serem implementadas por outras soluções (peça 1, p. 1). Considerando que, segundo exame da unidade técnica, está configurado o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de contratação não decorrente de registro de preços, cujo contrato está na iminência de ser assinado; mas que não há como concluir acerca da presença do pressuposto do perigo da demora reverso. Considerando que, no que tange à plausibilidade jurídica, a empresa Sciencecorp Desenvolvimento Ltda. somente apresentou recurso após a divulgação do resultado do certame, não fazendo impugnação ao edital, o que permite concluir que inicialmente julgou que poderia entregar o objeto conforme especificado. Considerando, ademais, que o termo de referência é claro no item 4.1 (peça 3, p. 18) que todos os modelos e marcas citados são apenas para referência, podendo ser substituídos por outros, desde que atendam as especificações técnicas. Considerando que o Acórdão 2829/2015-TCU-Plenário diferencia a indicação de marca da menção à marca de referência, uma vez que a indicação de marca é excepcionada pela legislação e a menção à marca de referência é empregada como forma de melhor identificar o objeto da licitação, aceitando-se objetos similares à marca de referência mencionada. Considerando que, no que tange à competitividade do certame, quatro licitantes participaram do certame, sangrando-se vencedora a empresa Lobov Científica, Importação, Exportação, Comércio de Equipamentos para Laboratórios Ltda., com valor de R$ 660.000,00 e que a segunda colocada ofertou o valor de R$ R$ 1.768.376,95, quase três vezes mais que a empresa declarada vencedora, tendo a Sciencecorp, terceira colocada, ofertando o valor de R$ 4.593.166,71 (peça 7, p. 1). Considerando que a empresa Sciencecorp Desenvolvimento Ltda. sequer poderia ser contratada, uma vez que sua proposta foi quase sete vezes maior que o valor estimado. Considerando que, a unidade técnica concluiu que, diante da ausência de indícios de que as especificações sejam restritivas e considerando a economicidade do certame, deve ser considerada improcedente a alegação do representante. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; arquivar o processo e informar ao representante e Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina. 1. Processo TC- Processo 010.464/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.